Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-96.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-96.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIA DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS.

1. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. Embora sintética, a peça recursal permite identificar com clareza as razões da irresignação, atendendo ao princípio da dialeticidade e possibilitando o conhecimento do mérito.

2. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sentença que acertadamente reconheceu o direito da autora à ligação de energia elétrica em área rural.

3. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. Para a configuração do dever de indenizar por danos morais é necessária a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal. Documentos genéricos (ofícios de prefeito e vereador) que não individualizam o imóvel da requerente nem comprovam solicitação formal específica de ligação de energia elétrica.

4. SÚMULA 22 DO TJBA. APLICABILIDADE. "Inexiste dano moral se a concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica não excedeu o prazo previsto na Resolução Homologatória n. 2.285, de 8 de agosto de 2017 e alterações posteriores da ANEEL, para instalação do serviço em área rural."

5. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. O mero descumprimento contratual ou demora na prestação de serviços, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que a conduta transcenda o mero aborrecimento e cause efetiva lesão à dignidade da pessoa humana.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia DECIDE, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, .